Tribunal: STF
Processo: RE 1323392
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos.
    Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:
    “APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - LEI Nº 11.960/2009 - Pretensão da embargante/executada voltada ao reconhecimento de suposto excesso de execução existente em conta de liquidação elaborada pelos embargados/exequentes, em virtude da suposta adoção de incorretos parâmetros fixados no título exequendo - Título executivo silente quanto à atualização monetária - Eficácia preclusiva da coisa julgada em relação aos juros moratórios - Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido, com observação.”
    Sustenta o recorrente que, “não tendo havido pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade, o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório continua vigente”.
    Em 17/4/20, o Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para retratação.
    Após novo julgamento do feito, a 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido na íntegra, nos termos da seguinte ementa:
    “RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.040, INCISO II, DO CPC/2015) — APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA — EXCESSO DE EXECUÇÃO — LEI N° 11.960/2009 - Pretensão da embargante/executada voltada ao reconhecimento de suposto excesso de execução existente em conta de liquidação elaborada pelos embargados/exequentes, em virtude da suposta adoção de incorretos parâmetros fixados no titulo exequendo — CONSECTÁRIOS LEGAIS — convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp n° 1.495.146-MG (tema n° 905 do STJ) e do RE n° 870.947/SE (tema n° 810 do STF) — sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.040, inciso II, do CPC/2015 — devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação — decisão mantida. Retratação indevida. ”
    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.
    Decido.
    Não merece prosperar a irresignação, pois na caso dos autos não houve declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo.
    Destarte, ausente a declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal no caso em tela, na forma prevista no art. 97 da Constituição Federal, incabível o trânsito do recurso extraordinário, interposto, conforme já mencionado, com base na alínea “b” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. A propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 334.723-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 6/11/2006)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO, PELA INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM, DE INCONSTITUCIONALIDADE NA FORMA DA ALÍNEA “B” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A interposição do apelo extremo sob o fundamento da alínea “b” do inciso III do art. 102 do Magno Texto só é cabível quando o aresto impugnado declara a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental desprovido” (AI nº 531.878/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 25/4/12).
    “Agravo Regimental. Recurso extraordinário (art. 102, III, a e b, da Constituição). Ausência de prequestionamento: as questões constitucionais deduzidas no âmbito do recurso extraordinário pela alínea a (arts. 5º, LV, e 97 da Constituição) não foram impugnadas na origem, mesmo após a oposição do recurso de embargos de declaração. Incabível o recurso extraordinário pela alínea b porque o acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal (v. RE 273.672-AgR, rel. min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJ 27.09.2002). Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 222.286/MG-AgR, Segunda Turma, relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 28/4/11). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente